Tribunal: TJPA
Processo: 0810109-26.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810109-26.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: REINALDO GOMES DOS SANTOS, IVALDO MARCOS NASCIMENTO DOS SANTOS, PAULO DE ARAUJO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou pedido de promoção por ressarcimento de preterição com fundamento na ausência de comprovação de erro administrativo. Os embargantes alegam omissão quanto à aplicação do art. 32, parágrafo único, da Lei nº 8.230/2015 e à responsabilidade estatal pela ausência de cursos obrigatórios, bem como contradição sobre a distribuição do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão do acórdão quanto à aplicação do art. 32, parágrafo único, da Lei nº 8.230/2015; (ii) estabelecer se houve omissão sobre a responsabilidade da Administração Pública pela ausência de cursos obrigatórios; e (iii) determinar se existe contradição quanto à distribuição do ônus da prova para a comprovação da preterição administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração se destinam exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da causa.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação do art. 32, parágrafo único, da Lei nº 8.230/2015, esclarecendo que a dispensa da existência de vaga só se aplica quando comprovado erro administrativo, requisito não preenchido no caso concreto.

5.

A tese de responsabilidade estatal pela ausência de cursos obrigatórios foi analisada e rejeitada, ao se concluir que tal omissão, desacompanhada de demonstração objetiva de erro administrativo, não configura preterição.

6.

O acórdão também estabeleceu de forma clara que cabe aos autores a prova dos requisitos da promoção, aplicando corretamente o art. 373, I, do CPC, inexistindo contradição ou inversão indevida do ônus da prova.

7.

A jurisprudência nacional é pacífica ao rejeitar embargos de declaração utilizados como instrumento de rediscussão de mérito, sem a presença de vícios formais na decisão.

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 373, I; Lei nº 8.230/2015, art. 32, III e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09.2016; TJ-PR, ED 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, j. 24.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0810109-26.2021.8.14.0006
) opostos por
REINALDO GOMES DOS SANTOS E OUTROS
contra o ESTADO DO PARÁ, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Nota-se, portanto, que existem diversos requisitos para a promoção do militar, de natureza física, comportamental, tempo na graduação, além da necessidade de existência de vaga para que a promoção possa ser efetivada.

Desta forma, para que se configure o erro da administração pública ao não realizar a promoção dos agravantes, não basta o decurso do tempo de serviço na graduação de soldado ou cabo como deduzido na peça de ingresso e na sentença; é necessário o preenchimento dos requisitos legais, sobretudo que exista vaga a ser preenchida, ou que houve preterição por outros militares que não preenchem os requisitos legais, o que não foi demonstrado pelos Recorridos. (...)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, os embargantes alegam que omissão quanto ao art. 32, parágrafo único, da Lei Estadual nº 8.230/2015, que dispensaria a existência de vaga para promoção em ressarcimento de preterição; omissão quanto à responsabilidade estatal por omissão e preterição estrutural, sustentando que a ausência de cursos configura violação ao princípio da eficiência e contradição interna sobre ônus da prova, alegando inversão indevida do ônus probatório.

Em contrarrazões, Estado do Pará defende a inexistência de vícios no julgado pedindo o não acolhimento dos embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Quanto à alegada omissão sobre o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.230/2015, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da promoção por ressarcimento de preterição, esclarecendo que, nos termos do art. 32, III, da Lei nº 8.230/2015, é necessário o
"
comprovado erro administrativo" para caracterizar a preterição.

O parágrafo único do referido artigo, que dispensa a existência de vaga, somente se aplica quando configurada a preterição, o que pressupõe a demonstração objetiva de erro administrativo, requisito não preenchido pelos embargantes.

Quanto à alegada omissão sobre responsabilidade estatal, o acórdão analisou expressamente a tese de ausência de abertura de turmas, concluindo que "a simples ausência de realização de cursos obrigatórios pela administração pública, sem a demonstração de erro administrativo ou preterição, não configura omissão suficiente para justificar a promoção por ressarcimento de preterição".

Portanto, não há omissão, mas sim enfrentamento e rejeição da tese dos embargantes.

No que diz respeito à alegada contradição sobre ônus da prova, o acórdão foi claro ao estabelecer que compete aos requerentes a demonstração dos requisitos para a promoção pretendida, incluindo a comprovação objetiva de erro administrativo e preterição.

Não há inversão indevida do ônus probatório, mas sim aplicação das regras ordinárias do art. 373, I, do CPC, cabendo ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito.

Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da causa ou questionar a interpretação adotada pelo órgão julgador quando esta é clara e suficientemente fundamentada, como ocorre no presente caso.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/07/2025